Tribunal: TJES
Processo: 5004025-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAYVISSON SOARES CARDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I
V
, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
2
. No caso, o paciente não só alterou de endereço sem informar ao Juízo, não tendo sido localizado pelo Oficial de Justiça para ser intimado a respeito da sessão de julgamento, como também não compareceu ao ato até que fosse deferido
habeas corpus
impetrado em seu benefício, que determinou a expedição de salvo conduto, impossibilitando a decretação da prisão do paciente amparada exclusivamente na execução provisória da pena.
3
.
Não há que se falar em descumprimento de decisão proferida no âmbito deste Tribunal de Justiça, uma vez que, em
habeas corpus
anterior, foi concedido salvo conduto ao paciente, impossibilitando sua prisão tão somente em decorrência da execução provisória da pena prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e” (parte final), do Código de Processo Penal, situação que não afasta a possibilidade do magistrado, de maneira fundamentada, decretar a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312, do CPP.
4
.
Quanto ao pleito de realização da detração do tempo que o réu ficou recolhimento domiciliar noturno, verifica-se que tal pedido não fora submetido ao magistrado
a quo
, de modo que se manifestar a respeito implicaria em indevida supressão de instância.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004025-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAYVISSON SOARES CARDOSO

Advogado(s) do reclamante: DAVI ALMEIDA VIAL, LETYCIA VIAL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dayvisson Soares Cardoso
, a fim de prevenir possível constrangimento ilegal a ser praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares na Ação Penal nº 0000228-56.2018.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi condenado nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente “
como medida de garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nesse contexto, sustenta a defesa que o paciente ficou em liberdade por aproximadamente 05 (cinco) anos, não havendo fundamento para ser preso após a prolação da sentença, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente o perigo em sua liberdade.

Outrossim, alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que a defesa não se manifestou após o pedido do Ministério Público para decretação de prisão preventiva do paciente.

Por derradeiro, requer seja realizada a detração do período em que o réu ficou em recolhimento domiciliar noturno.

Diante disso,
postula a revogação da prisão preventiva de Dayvisson Soares Cardoso
, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Assim, n
o que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
verifico que
não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
,
encontra-
se
presente a

hipótes
e
de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
segregação cautelar
prevista no

inciso I, do
artigo
313
do Código de Processo Penal,
tendo em vista
se
tratar de suposta prática do crime

previsto no

artigo 121, § 2º, inciso
IV,
do Código Penal.

A respeito da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que
o

magistrado
a quo
fundamentou de forma suficiente a necessidade da prisão do paciente, de modo que a

manutenção da prisão é imprescindível para
resguardar a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal
.
Explico.

D
os documentos que instruem o feito, depreende-se que o paciente supostamente matou um jovem de apenas 15 (quinze) anos de idade por meio de diversos disparos de arma de fogo, de forma planejada e premeditada.

E não é só. C
on
soante bem
fundamentado na sentença, o ora paciente não só alterou de endereço sem informar ao Juízo, não tendo sido localizado pelo Oficial de Justiça para ser intimado a respeito da Sessão de Julgamento, como também não compareceu à sessão de julgamento até que fosse deferido o
habeas corpus
impetrado em seu benefício, que determinou a expedição de salvo conduto, impossibilitando a decretação da prisão do paciente
amparada
exclusivamente na execução provisória da pena.

Assim, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante “o comparecimento do acusado DAYVISSON SOARES CARDOSO, tão somente após ter aportado no Cartório desta Unidade Judiciária o Malote Digital contendo a liminar, deixa claro que monitora à distância o passo a passo do processo, o que lhe permite se esquivar de eventual decisão que repute, à sua conveniência, como desfavorável”.

A
propósito,
na análise do
Habeas Corpus
nº 5003706-67.2024.8.08.0000,
também de minha relatoria,
no qual
foi deferido o pedido liminar para conceder a liberdade provisória do corréu Lucas Ferreira de Souza,
restou devidamente consignado
que a situação do ora paciente divergia do corréu, em razão das tentativas de prejudicar a regular tramitação da ação penal, e dos indícios de que poderia se furtar da aplicação da lei penal. Vejamos trecho da decisão:

Dessa foma, depreende-se que toda a fundamentação relativa à garantia da aplicação da lei penal se deu exclusivamente considerando que DAYVISSON SOARES CARDOSO, corréu do paciente, ocasionou embaraço a regular tramitação da ação penal, diante da troca de endereço sem comunicação ao juízo, bem como do atraso em seu comparecimento à Sessão do Júri, somente comparecendo após a concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 8621742,
in verbis
:

Ademais, o ato dito coator não consiste em descumprimento da medida liminar deferida no
mandamus
anterior (n.º 0001160-27.2024.8.08.0000), que vedava a decretação da prisão do paciente, com fundamento exclusivo na execução provisória da pena, eis que, como visto, a fundamentação não se deu por essa circunstância. Frisa-se, ainda, que a citada liminar perdeu seus efeitos quando do julgamento do
writ
, que o considerou prejudicado.

Também, por isso, não merece acolhimento a alegação defensiva de que a decretação da prisão preventiva do paciente no julgamento do Tribunal do Júri foi uma antecipação do cumprimento da pena, vez que, conforme exaustivamente demonstrado, restou amparado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em observância ao art. 312 do CPP.

Destarte não se vislumbra nenhuma ilegalidade no ato dito coator, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

P
ortanto, é certo que
as circunstâncias mencionadas
na presente decisão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Dayvisson Soares Cardoso
,
razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar
para assegurar a aplicação da lei penal
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

N
outro giro,
no que diz respeito à alegação defensiva de que o magistrado de 1º grau descumpriu as decisões proferidas no âmbito deste Tribunal de Justiça, ressalto que nos
Habeas Corpus
nº 5003485-84.2024.8.08.0000 e nº 0001160-27.2024.8.08.0000, foi concedido salvo conduto ao corréu e ao paciente, impossibilitando a prisão tão somente em decorrência da execução provisória da pena prevista no artigo 492, inciso I, alínea “e” (parte final), do Código de Processo Penal.

Na ocasião, ainda, foi expressamente ressaltado que “
tal situação não afasta a possibilidade de o magistrado, de maneira fundamentada, decretar a sua prisão preventiva, caso entenda presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os dois institutos não se confundem, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”.

Dessa forma, tendo o magistrado
a quo

fundamentado
de forma suficiente a necessidade da prisão preventiva de Dayvisson Soares Cardoso,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva também sob essa perspectiva.

S
ob outro enfoque, quanto à alegação de cerceamento de defesa,
também não merece acolhimento, haja vista a defesa ter sido oportunizada a se manifestar em todas as fases do processo.

P
or derradeiro,
no que concerne
ao pleito de realização da detração do tempo que o réu ficou
recolhimento domiciliar
noturno, verifica-se que tal pedido não fo
ra submetido
ao magistrado
a quo
, de modo que se manifestar a resp
eito
i
mplicaria
em indevida supressão de instância.

Pelo acima exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)